Tribunal: STF
Processo: HC 56405
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-26
Data de publicação: 1978-09-26

Ementa:
DESAFORAMENTO. JÚRI. DUVIDA QUANTO A SEGURANÇA PESSOAL DOS REUS.
PRECARIEDADE DAS INSTALAÇÕES. INDEFERE-SE, QUANDO ASSEGURADAS PELA
AUTORIDADE JUDICIÁRIA AS PROVIDENCIAS NECESSARIAS A MANUTENÇÃO DA
SEGURANÇA DOS REUS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.